Tribunal: STF
Processo: HC 182424
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal. 
    Decisão: Cuida-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
    Narra a petição inicial que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 339 do Código Penal. 
    Informa que o paciente é “policial militar desde outubro de 2002, sem nada que desabone sua conduta na corporação”.
    Afirma que “o acusado vem tentando provar sua inocência, porém devido as falhas na defesa técnica que não impugnou alguns pontos, tomando conhecimento que o recurso interposto não apresentava fundamentos, não sendo capaz de alterar a decisão” (sic).
    O paciente prossegue destacando que “desde o ano de 2012, ano em que ocorreu o suposto fato e deu início ao processo, o impetrante não teve em sua ficha disciplinar da PMERJ, nada de ilícito, fato esse comprovado em todo período desde 2002 (seu ingresso)”.
    Alega que “vem cumprindo de forma espontânea todas as determinações judiciais, ou seja, durante os oito anos do fato não teve problema algum na liberdade gozada até o presente momento”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Dessa forma requer:
    1º – O deferimento de medida liminar a fim de se suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça;
    2º – Por motivos financeiros, requer a autorização para a Defensoria Pública da União acompanhar o processo;
    3º – A suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a expedição de mandado de prisão em meu desfavor;
    4º – Ao final, a concessão da ordem para:
    - cassar-se a decisão proferida no âmbito da reclamação do Superior Tribunal de Justiça em razão do cerceamento de defesa;
    - cassar-se a decisão proferida no âmbito da reclamação do Superior Tribunal de Justiça em razão da violação à garantia constitucional do artigo 5º da CRFB/88
    - o julgamento do recurso especial que não foi julgado por falha da defesa técnica.”
    É o relatório. DECIDO. 
    Trata-se de writ no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como órgão coator, sem, contudo, colacionar o ato impugnado, ou fornecer elementos suficientes para sua identificação. 
    Com efeito, a ausência de cópia do indigitado ato coator, inviabiliza o necessário cotejo entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. 
    Assim, o writ encontra-se deficientemente instruído, porquanto não foram apresentados os documentos necessários para verificação das ilegalidades aventadas.
    Destarte, em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão de medida liminar liberatória. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente